Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005433-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SIZALTINA LIMA DE O PORTELA - CPF: 106.728.341-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 22 DA LEI No 8.880/94 E LEIS DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo a homologação de laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença. O embargante alega omissão quanto à correta aplicação do art. 22 da L. no 8.880/1994 e à consideração de eventuais recomposições salariais promovidas por legislações posteriores.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante que justifique sua modificação, especialmente no tocante:

(i) à análise da legalidade do laudo pericial quanto à aplicação do art. 22 da Lei no 8.880/94;

(ii) à eventual compensação de perdas salariais por leis de reestruturação de carreira;
(iii) à ausência de manifestação sobre divergência entre o perito judicial e a assistente técnica do Estado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), os quais não se verificam no caso.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os parâmetros legais utilizados no laudo, ressaltando a observância da L. no 8.880/1994 (arts. 22 e 25), e das Leis Estaduais nos 6.528/1994 e 6.583/1994, esclarecendo que estas não afastam as conclusões periciais sobre a perda remuneratória referente à conversão da URV.

5. Não se identificou omissão quanto ao contraditório, já que o perito se manifestou nos autos, refutando tecnicamente os pontos da impugnação apresentada.
6. A mera discordância da parte com os fundamentos do julgamento não configura vício apto a justificar embargos de declaração com efeitos infringentes ou prequestionadores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento."

"2. É válida a homologação de laudo pericial que observe os parâmetros legais e não apresente erro material ou vício de procedimento, mesmo diante de impugnação técnica não acolhida.”

"3. A discordância da parte com a fundamentação da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; L. no 8.880/1994, arts. 22 e 25; L. no 6.528/1994; L. no 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.04.2017; STF, RE 810.079 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a T., DJe 10.03.2015; TJMT, ED 54082/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.07.2017, DJE 14.07.2017.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
SIZALTINA LIMA DE O PORTELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 323605352), que a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Em suas razões recursais
o embargante aduz a ocorrência de omissão, erro material, obscuridade e contradição no acórdão embargado, alegando que a prova pericial é ilegal por não aplicar corretamente o Art. 22 da Lei no 8.880/94, bem como olvidou de analisar se as leis posteriores a título de reestruturação tiveram o condão de recompor a perda da URV.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, concedendo efeitos infringentes para sanar os vícios apontado, para anular a sentença que homologa laudo pericial em desacordo com o art. 22 da lei no 8.880/1994 com a realização de novo laudo pericial, com a análise das questões da reestruturação de carreira e da aplicação do Art. 22 da Lei no 8.880/94, sob pena de afronta à coisa julgada em estrita ofensa à lei.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

As contrarrazões foram apresentadas ao id. 326365376, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração,
restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À METODOLOGIA CONTÁBIL ADOTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto no processo no 1005433-14.2025.8.11.0000, o qual manteve a homologação do laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 22 da Lei no 8.880/94 e os efeitos de leis ulteriores sobre eventual recomposição da perda decorrente da conversão da URV, bem como a ausência de manifestação sobre a divergência entre o laudo pericial e o parecer da assistente técnica do Estado.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar pontos alegadamente relevantes à validade do laudo pericial, em especial a suposta inaplicação da legislação pertinente e a ausência de intimação para manifestação do perito diante da impugnação técnica apresentada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais e técnicos que embasaram a homologação do laudo pericial, destacando que a metodologia utilizada observou os parâmetros da Lei no 8.880/94, artigos 22 e 25, e que não houve prejuízo ao contraditório.

5. Consta expressamente na decisão embargada que o perito esclareceu os pontos levantados na impugnação apresentada e que não houve demonstração de erro material nos cálculos, tampouco de irregularidade procedimental apta a gerar nulidade da homologação.

6. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com finalidade infringente ou de prequestionamento, sendo necessário demonstrar vício específico, o que não ocorreu.

7. A rejeição dos embargos de declaração, por ausência de omissão, não impede o acesso às instâncias superiores para eventual reapreciação da matéria conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.”

"2. É válida a homologação do laudo pericial que observa os parâmetros legais e não apresenta erro material ou vício de procedimento, mesmo diante de impugnação técnica não acolhida.”

"3. A mera discordância da parte com a conclusão do laudo ou da decisão judicial não configura vício sanável por embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 510; Lei no 8.880/1994, arts. 22 e 25; Lei no 6.528/1994; Lei no 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.04.2017; STF, RE 810079 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2015; TJMT, ED 54082/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.07.2017, DJE 14.07.2017.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para rejeitar os embargos de declaração, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que, e
m resposta à impugnação ao laudo pericial apresentado o Perito consignou que
“Não houve equívoco algum em relação aos cálculos apresentados pois, foram baseados na Lei 8.880/94, Artigos 22 e 25. Que, de acordo com a Lei 6.528/94, a reestruturação ocasionou um ganho de 30,05% para a servidora. E de acordo com a Lei 6.583/94, o ganho foi de 37,69%. Porém, novamente, tais leis não fazem qualquer referência à perda salarial ocasionada pela conversão da URV no período de novembro de 1993 a março de 1994”.

O fundamento escorado no acórdão sustenta ainda, que, “
apesar de impugnado, o laudo pericial foi realizado de acordo com os parâmetros legais, especialmente a Lei 8.880/1994, e que a apuração da perda salarial do agravante está em conformidade com os cálculos periciais realizados. Não foi identificado erro no procedimento, tampouco prejuízo à parte agravante, uma vez que o perito esclareceu os pontos questionados pela impugnação. Ademais, o Juízo de primeiro grau observou o contraditório e deu oportunidade para manifestação das partes”.

De modo que, ao contrário do que alega o embargante,
é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

De conseguinte, o que se constata, em verdade, é o simples inconformismo com a decisão que rejeitou os embargos de declaração, mostrando-se clara a intenção do reexame da questão decidida, a qual até se compreende cabível, desde que a parte se socorra da via recursal própria.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO –

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, Publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025